Tribunal: STF
Processo: ARE 1393715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. INATIVOS. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIMAS. LEI MUNICIPAL Nº 3.343/2001. VANTAGEM REMUNERATÓRIA INCORPORADA ADMINISTRATIVAMENTE PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA QUE DECLARA A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NESSE PARTICULAR, CONTUDO CONTEMPLA O PEDIDO DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO EM APREÇO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, CONDENANDO OS RÉUS [MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E PREVI-RIO] AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, OBSERVADO O QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE A PROPOSITURA DA DEMANDA. INCONFORMISMO QUE MERECE ACOLHIMENTO SOB A PERSPECTIVA DE QUE A SENTENÇA CONTEMPLA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO DISPOSTO NO INCISO XIV, DO ART. 37, DA CF, AO CONFUNDIR O CONCEITO DE REMUNERAÇÃO COM O DE VENCIMENTOS, POIS APENAS ESTES ÚLTIMOS COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO DOS TRIÊNIOS, EX VI ART. 126 DA LEI Nº 94/79. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 764332 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 702), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 02/04/2014.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente